Tribunal: TJPA
Processo: 0904989-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904989-61.2022.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0904989-61.2022.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
APELADA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE VEICULAR. FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. FALECIMENTO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ANTES DA TRANSAÇÃO. ANULAÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECOLHIMENTO DO BEM PELA ADMINISTRADORA. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA DE TRANSFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE PROPRIEDADE DEFINITIVA. TÍTULO HÁBIL PARA REGISTRO. OMISSÃO DO DETRAN QUANTO À FIXAÇÃO DA DATA DE AQUISIÇÃO. MARCO DEFINIDO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ADEQUAR SEUS REGISTROS À REALIDADE JURÍDICA. SEGURANÇA JURÍDICA E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra sentença que reconheceu a propriedade definitiva de um veículo em favor da Recon Administradora de Consórcios LTDA. A apelada foi vítima de fraude em um contrato de consórcio, onde o vendedor do bem já havia falecido anos antes da suposta assinatura do documento de transferência. Após decisão judicial anterior anular o negócio e determinar o recolhimento do veículo pela administradora, esta não conseguiu regularizar a titularidade ou baixar o chassi administrativamente por falta de documentos originais e dados do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a sentença judicial que declara a propriedade definitiva de veículo à administradora de consórcios, em razão de fraude e anulação de negócio jurídico anterior, é título suficiente para a transferência de titularidade junto ao DETRAN, independentemente da ausência de data de aquisição em contrato de compra e venda convencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A declaração judicial de propriedade definitiva constitui título jurídico hábil para a retificação de registros perante a autarquia de trânsito, especialmente quando a via administrativa se mostra inviável por circunstâncias alheias à vontade da parte, como a fraude praticada por terceiros e o falecimento do proprietário original.

2. A alegação de que a falta de uma "data de aquisição" impede o cumprimento da ordem não prospera, pois a administração deve adaptar seus sistemas à realidade imposta pelo provimento jurisdicional.

3. O marco temporal para fins de registro e delimitação de responsabilidades sobre o bem deve ser a data do trânsito em julgado da sentença que consolidou a propriedade em favor da apelada.

4. A Administração Pública tem o dever-dever de rever seus atos e adequar seus registros para garantir a segurança jurídica, não podendo invocar formalidades burocráticas para obstar o cumprimento de decisões judiciais que visam sanar ilegalidades e evitar a perpetuação de débitos tributários indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença judicial declaratória de propriedade de veículo é título hábil para registro no DETRAN, superando obstáculos administrativos decorrentes de fraude ou impossibilidade de obtenção de documentos convencionais.

Na ausência de contrato de compra e venda, a data do trânsito em julgado da decisão que declara a titularidade serve como marco de aquisição para fins de registro e atribuição de responsabilidades.

A autarquia de trânsito não pode recusar o cumprimento de ordem judicial de regularização documental sob alegação de rigidez de campos técnicos de seu sistema.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85 e 487, I; Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), arts. 22, III e 134.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para declarar o reconhecimento da propriedade definitiva do veículo GM/Celta 4P, cor azul, ano e modelo 2005, placa JUM-5064, chassis nº. 9BGRZ48X05G217580 à administradora RECON, determinando-se ao DETRAN-PA que emita novo DUT/CRV do veículo citado, em titularidade da administradora RECON. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem para reexame obrigatório, observadas as formalidades legais.”

Na origem, a
RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(autora da ação de origem, ora apelada) relatou que, em 29/06/2015, liberou a quantia de R$ 13.800,00 para a consorciada Mara Suely da Paz Sousa, do grupo 5033, cota 482, para aquisição de um veículo GM/Celta 4P, cor azul, ano e modelo 2005, placa JUM-5064, chassi nº 9BGRZ48X05G217580. A liberação ocorreu após análise da documentação, incluindo o recibo do veículo devidamente assinado pela consorciada e pelo ex-proprietário, Sr. José da Silva Matos, com reconhecimento das assinaturas perante o Cartório Queiroz Santos - 3º Ofício de Notas – Belém/PA. Contudo, após a consorciada estar na posse do bem, ela interpôs uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Perdas e Danos (processo nº 0821334-70.2017.8.14.0301) em face da Recon. No curso dessa demanda, a Apelada e a consorciada descobriram que haviam sido vítimas de fraude, pois o Sr. José da Silva Matos havia falecido em 14/12/2010, antes mesmo do reconhecimento da assinatura no CRV, datado de 19/06/2015.

A referida ação judicial (processo nº 0821334-70.2017.8.14.0301), que tramitou na 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, resultou na condenação da Recon Administradora de Consórcios LTDA a restituir os valores recebidos da consorciada (lance de R$ 10.000,00 e todas as parcelas do consórcio, totalizando R$ 41.381,33, já considerando a exclusão do lance embutido) e a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.
A sentença também determinou que o veículo fosse entregue à Recon
, que deveria tomar as providências para retirá-lo da posse da autora no prazo de trinta dias, contado do trânsito em julgado da decisão. A Recon,
após cumprir a condenação pecuniária e remover o veículo (o qual se encontrava em estado de completo abandono, inutilizável e com IPVAs vencidos),
encontrou
impossibilidade de regularizar sua titularidad
e ou
proceder à baixa do chassi
pelas vias administrativas, devido à ausência da documentação original e ao falecimento do antigo proprietário.

Diante dessa situação, a Recon Administradora de Consórcios
LTDA ajuizou a presente Ação Ordinária
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
e do
ESTADO DO PARÁ
, pleiteando o
reconhecimento judicial da propriedade definitiva do veículo em seu nome
ou, subsidiariamente, a
emissão de um novo DUT/CRV ou a baixa do chassi
, a fim de regularizar a situação e evitar a perpetuação de débitos tributários.

Em sede de decisão saneadora (ID 29306871), o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

A sentença do Juízo de primeiro grau (ID 29306876, 29306877) julgou procedente o pedido inicial da Apelada, reconhecendo a propriedade definitiva do veículo GM/Celta 4P, placa JUM-5064, chassi nº 9BGRZ48X05G217580, e determinou ao DETRAN/PA a emissão de novo DUT/CRV em sua titularidade. Condenou o requerido (DETRAN/PA) ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem custas.

O DETRAN/PA opôs Embargos de Declaração (ID 29306879) contra a sentença, alegando obscuridade e omissão quanto à indefinição da data de aquisição da propriedade do veículo, o que impossibilitaria o cumprimento da ordem judicial. A Recon Administradora de Consórcios LTDA apresentou contrarrazões aos embargos (ID 29306882), pugnando pelo não acolhimento, argumentando que não havia omissão/obscuridade/contradição e que a data de aquisição seria a da efetiva transferência. O juízo
a quo
não acolheu os Embargos de Declaração (ID 29306884, 29306885).

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 29306887), buscando a reforma da sentença quanto a necessidade de fixação da data de registro do veículo objeto da ação, para fins de cumprimento da própria decisão judicial.

Oportunizado o contraditório, a Apelada apresentou contrarrazões à apelação (ID 29306890), pugnando pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 30643345) pelo não conhecimento da intervenção ministerial, aduzindo tratar-se de interesse individual sem repercussão social.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, por estarem preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

A controvérsia recursal principal reside na impugnação do
DETRAN/PA
quanto à sentença que reconheceu a propriedade definitiva do veículo em favor da
RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e o determinou a emitir novo DUT/CRV. O cerne do recurso de apelação reside na suposta obscuridade e omissão da sentença em não definir a data exata da aquisição da propriedade, o que, segundo o apelante, inviabilizaria o cumprimento da ordem judicial.

Observa-se que a presente demanda busca a regularização da situação jurídica de um veículo cujo histórico é permeado por uma fraude incontroversa. A apelada se viu em uma situação peculiar e prejudicial: após a anulação judicial do contrato de consórcio que intermediou e a condenação a ressarcir a consorciada, a Recon foi obrigada a recolher o veículo. Contudo, devido à fraude original — que envolvia a falsificação da assinatura de um proprietário já falecido no documento de transferência —, a Recon não conseguiu, administrativamente, transferir a propriedade para seu nome ou mesmo realizar a baixa do chassi do automóvel. A inércia da administração em reconhecer a situação culminou na necessidade de intervenção judicial.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido da Recon, declarou o reconhecimento da propriedade definitiva do veículo GM/Celta 4P, placa JUM-5064, chassi nº 9BGRZ48X05G217580, à Recon Administradora de Consórcios LTDA, e determinou ao DETRAN/PA a emissão de novo DUT/CRV. Tal provimento é um desdobramento lógico e necessário da anulação do negócio jurídico anterior e da subsequente posse e responsabilidade do veículo pela Recon, conforme transitado em julgado na ação antecedente (processo nº 0821334-70.2017.8.14.0301).

A propriedade do veículo, neste contexto, consolidou-se em favor da Recon por força de decisão judicial, e não por um ato de compra e venda tradicional, que normalmente geraria uma data de aquisição específica no contrato.

A alegação do DETRAN/PA de que a ausência de uma "
data de aquisição da propriedade
" impede o cumprimento da ordem é improcedente. O sistema de registro de veículos, embora exija essa informação, deve se adaptar às peculiaridades de uma situação judicialmente consolidada, como a presente. A data da aquisição da propriedade, para fins de registro no sistema da autarquia de trânsito,
pode ser a data do trânsito em julgado da sentença que declarou a propriedade definitiva à Recon
, ou a
data da prolação da sentença
, que constitui o título jurídico da nova titularidade. A Administração Pública, em sua função de registrar e fiscalizar, possui o dever de
adequar seus registros à realidade jurídica imposta por uma decisão judicial
transitada em julgado.

É inadmissível que o DETRAN/PA, sendo o órgão competente para proceder ao licenciamento e à expedição de documentos de veículos (Art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro), e tendo sido parte na presente ação, invoque uma formalidade para obstar o cumprimento de uma ordem judicial que visa justamente sanar uma irregularidade decorrente de fraude e, por extensão, de uma falha em seu próprio sistema de controle.

A autarquia tem o poder-dever de rever seus próprios atos, declarando-os nulos quando eivados de vício, conforme a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, a ordem judicial serve como o próprio
ato que legitima
a retificação dos registros, e a data do trânsito em julgado da sentença que declarou a propriedade em favor da Recon deve ser considerada como o marco inicial da nova titularidade para fins de registro administrativo.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao determinar a emissão de novo DUT/CRV em nome da Recon, agiu corretamente ao buscar a regularização da propriedade do veículo e a superação dos entraves administrativos decorrentes de uma situação fraudulenta e da inércia da própria administração em providenciar a solução adequada.

A ausência de uma "data de aquisição" formal em um contrato de compra e venda não pode ser um impedimento para que a autarquia de trânsito cumpra uma ordem judicial que reconheceu a propriedade em um contexto de anulação de negócio jurídico e reparação de danos.

A manutenção da sentença se impõe, garantindo a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional, ao passo que o alegado vício da sentença, tal como suscitado pelo apelante, não prospera.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada, inclusive sem as custas e honorários.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do DETRAN/PA para o 12% sobre o valor da causa.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 30/03/2026